Tribunal: STF
Processo: RE 1309601
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 100, § 2º, DA CF/88. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL.
    De acordo com o entendimento da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevalecem sobre todos os demais créditos, sendo que a superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes” (pág. 1 do documento eletrônico 91).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 100, § 2° e § 8°, da mesma Carta. Sustenta que
    “Nos termos do julgado ora recorrido, restou facultada à parte autora a satisfação de seu crédito de forma fracionada, com o pagamento de parte dos valores devidos por meio de por meio de requisição de pagamento – RPV (valor de até 180 salários mínimos) e a parte residual (excedente) por meio de precatório judicial.
    O entendimento veiculado no acórdão recorrido foi no sentido que o crédito superpreferencial, de natureza alimentar, cujo titular tenha 60 anos ou mais ou seja portador de doença grave ou deficiência, previsto no § 2º do art. 100 da CRFB, pode ser destacado do montante total da dívida para pagamento através de RPV, conforme interpretação alcançada ao referido dispositivo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Resolução nº 303 de 18 de dezembro de 2019 (https://atos.cnj.jus.br/files/original163330201912195dfba65a8aa68.pdf): 
    […] 
    Da inteligência de tais dispositivos constitucionais (art. 100, §§ 2º e 8º), o que se infere é que, para fins de pagamento judicial de valores devidos pela Fazenda Pública, é necessária a adoção de uma forma única de expedição de requisição para pagamento, sendo vedado seu fracionamento para outra modalidade, inclusive para fins de realização de pagamento pela via da requisição de pequeno valor – RPV. 
    O art. 100 da CF, ao prever o pagamento preferencial do precatório para valores de até 3 vezes o previsto para RPV, não autoriza a expedição de RPV, apenas utiliza a referência de valor. Em nenhum momento a Constituição Federal prevê expedição de RPV para valores acima de 60 salários mínimos, o que abalaria a lei orçamentária e o planejamento contábil do Estado. O fracionamento autorizado pelo § 2º refere-se ao próprio precatório, quer dizer que o precatório pode ser fracionado para pagamento do crédito preferencial sem respeitar a ordem cronológica de pagamentos. Não há autorização para fracionamento para pagamento por RPV! 
    Nesse ponto, é importante contextualizar as razões pelas quais a redação atual do art. 100, §2º da Constituição Federal contempla uma preferência no pagamento de precatórios para idosos e portadores de doenças graves, da forma como posta, de maneira a demonstrar que a intenção do constituinte jamais foi criar nova forma de requisição de pequeno valor, mas sim uma preferência entre precatórios. 
    A Emenda Constitucional n. 62/09 introduziu mudanças no regime constitucional de precatórios. Dentre elas, criou um regime especial de pagamento, com nova moratória e formas alternativas de quitação dos débitos inscritos em precatórios, notadamente em razão de dificuldades financeiras para pagamento tempestivo enfrentadas por Estados e Municípios (a situação fática da União era diferente, pois os pagamentos são feitos em dia). O ajuizamento das ADIs 4357 e 4425 atacando as referidas regras, contudo, propiciou ao E. STF a declaração de inconstitucionalidade parcial dessa emenda” (págs. 4-5 do documento eletrônico 94 – grifos no original).
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque, o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, na lista preferencial prevista no § 2° do art. 100 do Texto Magno, é autorizado o pagamento por precatório preferencial, não se realizando, contudo, imediatamente por Requisição de Pequeno Valor – RPV. Esse foi o entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 4.357/DF, redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, que segue ementado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, § 2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 
    1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, § 2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira.
    2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
    3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, § 2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.
    4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput).
    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
    8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte”.
    Com esse entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.304.968/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.300.635/SC, Rel. Min. Alexandre de Morais e RE 1.306.205/SC, Rel. Min. Nunes Marques. 
    Registro, ainda, que na ADI 6.556/DF, a Ministra Rosa Weber deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito, os efeitos do § 3° e do § 7° do art. 9° da Resolução 303/2019 do CNJ. Concluiu Sua Excelência que “a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa”. 
    Verifica-se, assim, que a conclusão constante do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos na ação movida contra o INSS (art. 21, § 2°, do RISTF). Majoro os honorários recursais em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, invertendo-se os ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator